Tribunal: TJDFT
Processo: 0714075-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0714075-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DOUGLAS GABRIEL DA SILVA LIBERATO PACIENTE: DOUGLAS GABRIEL DA SILVA LIBERATO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE BRAZLÂNDIA -DF D E S P A C H O À Procuradoria de Justiça para parecer. Após, conclusos para julgamento. Brasília, 6 de maio de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator